Tribunal: TJMT
Processo: 1001252-57.2018.8.11.0018
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1001252-57.2018.8.11.0018.
Origem: Juizado Especial Cível de Juara.
Recorrente: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Recorrido: IZAEL COSTA.
Data do Julgamento: 25/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - INDICAÇÃO MÉDICA - DEMORA NA AUTORIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PROCEDIMENTO CUSTEADO PELO PACIENTE - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico coloca em risco a vida do segurado, configurando ato ilícito indenizável.
2. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
3. Comprovada a despesa custeada pelo paciente, o reembolso dos valores despendidos deve ser mantido, como determinado na sentença.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001252-57.2018.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IZAEL COSTA - CPF: 580.996.971-20 (RECORRENTE), KARINE DE GOIS CONRADI - CPF: 029.853.961-66 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - INDICAÇÃO MÉDICA - DEMORA NA AUTORIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PROCEDIMENTO CUSTEADO PELO PACIENTE - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS
-
DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico coloca em risco a vida do segurado, configurando ato ilícito indenizável.

2.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

3.

Comprovada a despesa custeada pelo paciente, o reembolso dos valores despendidos deve ser mantido, como determinado na sentença.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020